Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE AÇÕES EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR. REGIME DE BENS ADOTADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 489, §1o, IV, DO CPC. ARGUMENTO RELEVANTE NÃO ENFRENTADO. DECISÕES CASSADAS.
1. Cuida-se de pedido de manutenção de penhora sobre ações encontradas no CPF do devedor, mas de titularidade de sua esposa que utiliza o mesmo CPF. Não houve manifestação do Juízo quanto à matéria afeta ao regime de bens do casal, embora instado a se pronunciar duas vezes pela exequente/agravante.
2. O argumento apresentado para fins de manutenção da constrição, relativo ao regime de bens adotado entre devedor e esposa, constitui fundamento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, merecendo, portanto, a devida análise.
3. Afigura-se indispensável o exame da matéria, pois, apesar de a esposa do devedor não figurar como devedora na execução, é casada em regime de comunhão universal de bens, questão relevante para verificação da possibilidade de manutenção da penhora sobre as ações encontradas.
4. Se não houve a devida análise de argumento relevante, justifica-se a cassação da decisão, por fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.